Tribunal: TJES
Processo: 0003842-79.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003842-79.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
APELADO: ESPÓLIO DE EBER SANTOS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica
” (REsp n. 1.680.357/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017.). Precedentes.

2. No caso dos autos, a proprietária do bem imóvel objeto de usucapião teve sua falência decretada por sentença proferida em 17.05.1982, sendo o termo legal da falência fixado em 18.12.1980.

3. Considerando que o autor/Apelante afirma que sua posse no aludido imóvel somente se iniciou no ano de 1999, sua aquisição da propriedade por usucapião revelou-se inviabilizada, na medida em que os bens imóveis de propriedade da massa falida são insuscetíveis de usucapião.

4. A aquisição da propriedade pela via da usucapião pressupõe a inércia do proprietário em reaver o bem, que não pode ser imputada ao titular do domínio o qual, a partir da decretação da falência, não conserva mais todas as faculdades inerentes à propriedade: usar, fruir e dispor livremente da coisa. (REsp n. 1.876.058/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

5. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003842-79.2012.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CARLOS ALBERTO NASCIMENTO.

ADVOGADO : OSWALDO AMBROZIO JUNIOR.

RECORRIDO : RIO DOCE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADA : JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA.

RECORRIDO : ESPOLIO DE EBER SANTOS.

ADVOGADO : RICARDO SANTOS.

MAGISTRADA : SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ALBERTO NASCIMENTO contra sentença que, nos autos da ação de usucapião ajuizada em face de RIO DOCE EMPREENDIMENTOS LTDA. (Massa Falida) e de ESPÓLIO DE EBER SANTOS, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é possível usucapir imóvel, mesmo após a decretação da falência judicial da proprietária; (ii) mesmo que se tenha interrompido o prazo prescricional (
caput
do art. 103, da Lei nº 11.101/05) com a decretação da falência da apelada, remanesce o direito da falida de fiscalizar sua propriedade; (iii) se o estado interveio na esfera jurídica do devedor e nomeou um síndico ou administrador de seus bens e este não defendeu a posse do devedor, também deverá o imóvel do devedor sofrer os efeitos da inércia estatal e, assim, poderá ser usucapido; (iv) a prescrição interrompida deve recomeçar a correr após 180 dias, conforme previsão do §4
o
, do art. 6
o
, da Lei nº 11.101/05.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade, ou não, de usucapir bem imóvel pertencente à massa falida, isto é, após a decretação da falência judicial do proprietário.

Para esclarecer os fatos que envolvem a demanda, na origem, trata-se de ação de usucapião ajuizada por CARLOS ALBERTO NASCIMENTO da propriedade rural denominada “Sítio dos Anjos”, medindo aproximadamente 3,5 (três vírgula cinco) alqueires, isto é, 16,9 (dezesseis vírgula nove) hectares, localizada no Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, dentro de área de terra maior (medindo 2.345.070 m2), registrada sob a Matrícula nº 2.565, de propriedade da Apelada RIO DOCE EMPREENDIMENTOS LTDA. (fl. 137).

Conforme aduziu na inicial, o autor/Apelante afirma que comprou o imóvel do Sr. Lauro Silva,
no ano de 1999
, mas, após exercer a posse mansa e pacífica do bem por mais de 10 (dez) anos, em fevereiro de 2012, recebeu notificação judicial do ESPÓLIO DE EBER SANTOS para retirar as benfeitorias do imóvel, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Requereu, na origem, a aquisição da propriedade por usucapião, fundada no parágrafo único do art. 1.238, do CC/02, porque teria feito obras e serviços de caráter produtivo no imóvel, constantes na plantação de coco para a venda, e pastagem, para a criação de gado. Dispõe o art. 1.238, do CC/02, que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Na r. sentença, contudo, o pedido autoral foi julgado improcedente, ao fundamento de que a proprietária do imóvel teve decretada sua falência em 18.12.1980, e que, na decretação da falência, os bens arrecadados passam a integrar o patrimônio da massa falida o qual é inalienável até autorização expressa pelo juízo falimentar, sendo que o caráter de indisponibilidade decorre da lei, e com esse aspecto, não se sujeitam à prescrição aquisitiva.

Da detida análise do feito, não merece reforma a sentença recorrida.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica
” (REsp n. 1.680.357/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017.). Por oportuno, cita-se:

FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PATRIMÔNIO AFETADO COMO UM TODO. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA OBJETIVA. ART. 47 DO DL 7661/45. OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FALIDO. 1. Ação ajuizada em 21/03/01. Recurso especial interposto em 09/12/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é decidir se houve usucapião de imóvel que compõe a massa falida, à luz do DL 7.661/45.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal.

5
. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva.

Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica. 6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.680.357/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. EFEITOS. INDISPONIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. FLUÊNCIA. INTERRUPÇÃO. PROPRIETÁRIO. INÉRCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de ação de usucapião proposta contra instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial, objetivando o reconhecimento de domínio do imóvel, julgada improcedente em primeiro grau, com sentença mantida em apelação.

3.
Cinge-se a controvérsia a definir se os bens pertencentes a instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial estão sujeitos à aquisição por usucapião.

4.
O bem imóvel de propriedade de instituição financeira que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião.

5.
Na liquidação extrajudicial de instituição financeira, a exemplo do que ocorre no processo falimentar, cujas disposições contidas na Lei de Falências têm aplicação subsidiária por força do artigo 34 da Lei nº 6.024/1974, ocorre a formação de um concurso universal de credores que buscam satisfazer seus créditos de forma igualitária por intermédio do patrimônio remanescente unificado (princípio da par conditio creditorum).

6.
Da mesma forma que ocorre no processo falimentar, a decretação da liquidação extrajudicial obsta a fluência do prazo da prescrição aquisitiva sobre bens inseridos na universalidade de bens já marcados pela indisponibilidade, pois, apesar de suscetíveis de comercialização, só podem ser alienados em certas circunstâncias, com o objetivo de atender aos interesses econômicos e sociais de determinadas pessoas.

7.
A aquisição da propriedade pela via da usucapião pressupõe a inércia do proprietário em reaver o bem, que não pode ser imputada ao titular do domínio que, a partir da decretação da liquidação extrajudicial, não conserva mais todas as faculdades inerentes à propriedade: usar, fruir e dispor livremente da coisa.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.876.058/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

No caso, extrai-se dos autos que a proprietária do bem imóvel objeto da usucapião (RIO DOCE EMPREENDIMENTOS LTDA.) teve sua falência decretada por sentença proferida nos autos nº 0006007-85.2001.8.08.0030 em 17.05.1982, sendo o termo legal da falência fixado em
18.12.1980
.

A referida área de extensão de 2.234,070 m2 em que se encontra a propriedade que se pretende usucapir foi informada no processo de falência em 01.09.1992, reconhecida como
único bem da massa falida
, estando registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis (matrícula de nº 2.565, do Cartório do 1º Ofício de Linhares/ES), com averbação de hipoteca em favor de ESPÓLIO DE EBER DOS SANTOS, o qual também figura como credor hipotecário habilitado naqueles autos.

Considerando, portanto, que o autor/Apelante afirma que sua posse no aludido imóvel somente se iniciou no
ano de
1999
, sua aquisição da propriedade por usucapião revelou-se inviabilizada, na medida em que os bens imóveis de propriedade da massa falida são insuscetíveis de usucapião.

Na esteira da jurisprudência do c. STJ, também deve ser afastado o argumento de que, se o estado interveio na esfera jurídica da devedora e nomeou um síndico ou administrador de seus bens e este não defendeu a posse do devedor, também deveria o imóvel do devedor sofrer os efeitos da inércia estatal.

Isso porque a aquisição da propriedade pela via da usucapião pressupõe a inércia do
proprietário
em reaver o bem, que não pode ser imputada ao titular do domínio o qual, a partir da decretação da falência, não conserva mais todas as faculdades inerentes à propriedade: usar, fruir e dispor livremente da coisa.

Também não prospera o argumento de que a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva deveria recomeçar a correr após 180 dias, conforme previsão do §4
o
, do art. 6
o
, da Lei nº 11.101/05, na medida em que a referida regra diz respeito ao procedimento da recuperação judicial, que não é o caso dos autos, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, que permanece obstada desde quando decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva, até ulterior deliberação pelo juízo falimentar.

Por ser esclarecedor acerca da matéria, passo a transcrever parte do voto da eminente Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.680.357/RJ:

A sentença declaratória de falência inaugura a massa falida subjetiva, com a formação da massa de credores (corpus creditorum) que, no decurso do processo falimentar, concorrerá na realização do ativo para satisfação de seus créditos. Simultaneamente, forma-se a massa objetiva, ou seja, a afetação do patrimônio do falido como um todo, e não os bens singulares separadamente. Ficam excluídos, por força da lei, os bens absolutamente impenhoráveis, os bens dotais e os bens particulares.

Nessa linha de compreensão, é absolutamente relevante compreender que a sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal. A esse respeito já se posicionou esta Turma, no julgamento do REsp 1660198/SP, DJe 10/08/2017. A lei ordena, inclusive, que deve constar da sentença a hora da declaração da falência, entendendo-se, em caso de omissão, que se deu ao meio dia (art. 14, II).

Toda a estrutura normativa orienta o indispensável tratamento analítico com o termo legal da falência e as respectivas consequências irradiadas para os envolvidos no complexo processo falimentar.

A propósito, é interessante recordar as preciosas lições de Pontes de Miranda quando acentua a constrição geral do patrimônio do falido como um ato de penhoramento abstrato decorrente da decretação da falência. Isso quer dizer que o Estado, sem necessidade do ato material, retira a posse e preestabelece outros efeitos jurídicos no tocante à extensão objetiva do concurso de credores.

(...)

A partir desse entendimento, percebe-se que o bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica.

Para dizer com Pontes de Miranda, “a arrecadação dos bens do devedor comum, após a sentença de decretação da abertura do concurso de credores, é apenas meio necessário para se proceder à extração do valor dos bens a fim de se satisfazer o passivo. Para se transferirem a adquirente de qualquer bem alcançado pelo concurso de credores a propriedade e a posse, é preciso que o juízo tenha a posição que teriam os outros alientantes” (op cit. p. 167).

Note-se que a suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos Recorridos, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator